Tribunal: TJES
Processo: 0001389-18.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001389-18.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANILTON DA CONCEICAO SENRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Janilton da Conceição Senra contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do agravante, mantendo a sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES. A sentença rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a autora, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, como credora da quantia de R$ 50.605,81, e converteu o mandado inicial em mandado executivo, com fulcro no art. 700 do CPC, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se os documentos juntados à inicial são suficientes para comprovar a existência da dívida e justificar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a propositura da ação monitória, é suficiente a prova escrita que autorize o juízo de probabilidade da existência da dívida, não sendo exigida prova robusta ou assinada pelo devedor. O conjunto documental apresentado (formulário de solicitação do cartão de crédito, comprovantes de entrega, demonstrativos de empréstimo e declaração de imposto de renda do devedor) é idôneo para embasar a pretensão monitória, conforme precedentes do STJ (REsp 1.381.603/MS; AgInt no AREsp 1.208.811/MT).

4. O agravante não apresentou provas aptas a infirmar os documentos da parte autora, limitando-se a impugnações genéricas, o que não é suficiente para descaracterizar a dívida ou o juízo de probabilidade estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para fins de ação monitória, é suficiente a prova documental que permita o juízo de probabilidade da existência da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, V e VI; 700; 932, IV; 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.843.196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.208.811/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.09.2018; STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.10.2016; STJ, REsp 437.638/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 28.10.2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 7768257 que, ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pelo requerido, ora agravante, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que rejeitou os “
embargos apresentados (fls. 30/42)
” e julgou
“PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para RECONHECER a condição da Autora de credora da quantia de R$ 50.605,81 (cinquenta mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizada até a data do ajuizamento da presente ação e CONVERTO o mandado inicial (fl. 26) em mandado executivo, com fulcro no artigo 700 do Código de Processo Civil”
, condenando
“a parte Requerida ao pagamento de custas e demais despesas processuais” e “ainda ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2° do art. 85 do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 5880570), o agravante sustenta, em síntese,
(i)
ausência de fundamentação na decisão monocrática, em afronta ao art. 489, §1º, IV e V do CPC;
(ii)

error in procedendo
, por suposta inaplicabilidade do art. 932, IV do CPC para julgamento monocrático e
(iii)

error in judicando
, alegando que os documentos juntados à inicial seriam insuficientes para comprovar a existência da dívida.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 9068361).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 7768257 que, ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pelo requerido, ora agravante, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que rejeitou os “
embargos apresentados (fls. 30/42)
” e julgou
“PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para RECONHECER a condição da Autora de credora da quantia de R$ 50.605,81 (cinquenta mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizada até a data do ajuizamento da presente ação e CONVERTO o mandado inicial (fl. 26) em mandado executivo, com fulcro no artigo 700 do Código de Processo Civil”
, condenando
“a parte Requerida ao pagamento de custas e demais despesas processuais” e “ainda ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2° do art. 85 do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 5880570), o agravante sustenta, em síntese,
(i)
ausência de fundamentação na decisão monocrática, em afronta ao art. 489, §1º, IV e V do CPC;
(ii)

error in procedendo
, por suposta inaplicabilidade do art. 932, IV do CPC para julgamento monocrático e
(iii)

error in judicando
, alegando que os documentos juntados à inicial seriam insuficientes para comprovar a existência da dívida.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 9068361).

A título elucidativo, transcrevo a íntegra da decisão impugnada, que assim dispôs,
in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 76/80, integralizada às fls. 95/95-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta pelo Recorrente em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, cujo decisum rejeitou os “
embargos apresentados (fls. 30/42)
” e julgou
“PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para RECONHECER a condição da Autora de credora da quantia de R$ 50.605,81 (cinquenta mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizada até a data do ajuizamento da presente ação e CONVERTO o mandado inicial (fl. 26) em mandado executivo, com fulcro no artigo 700 do Código de Processo Civil”
, condenando
“a parte Requerida ao pagamento de custas e demais despesas processuais” e “ainda ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2° do art. 85 do CPC”.

Irresignado, o Recorrente pleiteia, preliminarmente, a Gratuidade da Justiça, uma vez que alega auferir rendimento anual do ano de 2017 no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), implicando na renda de 2 (dois) salários mínimos mensais, além de que o fato ter participação em exploração agrícola não afasta o seu direito,
“dado o fato de que é particularmente o insucesso dessa exploração provocado pela crise no setor rural colatinense que o coloca em situação de penúria.”

No mérito, pugna pela anulação da Sentença por ausência de fundamentação, porquanto, a despeito de opostos Embargos de Declaração, restou omissa no tocante à realização do
distinguishing
de precedente apresentado em Embargos Monitórios, incorrendo em negativa da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e do artigo 489, § 1º, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sustenta, outrossim, que os documentos acostados à Petição Inicial não são suficientes a aparelhar a presente Ação Monitória, pois “
o apelado deixou deliberadamente de acostar aos autos o documento apto a comprovar o suposto débito e ensaiar exigibilidade da suposta dívida, mesmo após ser intimado para tanto, o que, conforme a jurisprudência supramencionada leva a extinção da presente ação monitória sem resolução de mérito.”

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso.

Contrarrazões às fls 120-122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4432274), ordenando a intimação do Recorrente para comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Petição do Recorrente (id. 5041180), apresentando documentos no intuito de demonstrar a sua insuficiência financeira para arcar com as despesas do processo.

Decisão (id. 5378611), indeferindo a Gratuidade da Justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Petição do Recorrente (id. 6146205), juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No entender do Recorrente, a Preliminar em comento deve ser acolhida, consoante relatado, pois a Sentença recorrida, a despeito de opostos Embargos de Declaração, restou omissa no tocante à realização do
distinguishing
de precedente apresentado em Embargos Monitórios, incorrendo em negativa da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e do artigo 489, § 1º, inciso VI do Código de Processo Civil.

A propósito da questão, impende consignar, na esteira da precisa advertência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que
o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.843.196/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

Na hipótese dos autos, constata-se que o Recorrente em nenhum momento apontou eventual precedente vinculante cuja análise seria obrigatória, de modo que se limitou a apresentar julgado meramente persuasivo no intuito de amparar a tese defendida nos Embargos Monitórios. Logo, não há se falar em ausência de fundamentação na espécie.

Rejeito, pois, a preliminar arguida
.

MÉRITO

No que concerne à matéria em apreço, é cedido que a propositura de Ação Monitória prescinde da apresentação de documentos que contenham a assinatura do Devedor, de modo que a existência da dívida deve decorrer do juízo de probabilidade extraído do conjunto probatório escrito produzido na demanda, como ocorre, à guisa de exemplo, nas situações em que subsiste a troca de mensagens eletrônicas e demais tratativas entre as partes acerca do débito objeto da lide.

Neste sentido, destaca-se a pacífica orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02)
.

1.1.

Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013)
.

2.
Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016.

3.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2.

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada
.

3.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora
.

4.
Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.)

In casu
, na esteira do que pontuado com precisão pelo Juízo
a quo
, surge relevante a circunstância de que
a Recorrida instruiu este feito com substanciosos elementos que efetivamente são aptos a influir na convicção acerca do direito de cobrança da dívida objeto da lide
,
in verbis:

“
Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial, acrescida da emenda à fl. 21, preencheu todos os requisitos mencionados na norma.

Malgrado a requerida não tenha juntado ao apostilado o contrato de cessão de cartão de crédito nº 121499-5, no valor de R$ 40.334,44 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), o formulário do requerimento do cartão de crédito assinado pelo requerido em 06 de agosto de 2010 (fl. 14); o comprovante de entrega do cartão de crédito ao requerido em 13 de junho de 2013, constando a assinatura deste à fl. 24; bem como o demonstrativo do empréstimo às fls. 16/17 e o extrato da conta do cartão de crédito à fl. 15 evidenciam a obrigação contraída pelo réu.

Os documentos de fls. 15/17 demonstram que o requerido percebeu em sua conta corrente em 24 de março de 2017, importância de R$ 40.334,44 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Citado empréstimo deveria ser quitado em uma única parcela pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, com vencimento em 03 de abril de 2017, consoante previsão na ficha gráfica de operação às fls. 16/17.

Além disso, o próprio requerido declarou em seu imposto de renda ter contraído o citado empréstimo, consoante declaração de ajuste anual à fl. 61, pelo que não restam dúvidas acerca da obrigação contratual a que visa a autora o seu cumprimento.

Desse modo, entendo que a prova documental oferecida é suficiente à formação do juízo de convencimento no sentido favorável ao pedido exordial, estando apta a ensejar o pedido monitório
.”

Registre-se, por oportuno e relevante, que todos elementos restaram devidamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa do Recorrente nesta demanda, ao qual, por conseguinte, conferiu-se a possibilidade de infirmá-los por meio de outras provas.

Neste contexto, eventual impugnação da dívida pelo Recorrente poderia, de fato, ter sido amparada com a demonstração de que a evolução do débito não se operou na forma apresentada pela Recorrida neste feito, de maneira que o Recorrente teria, por certo, plenas condições de colacionar, por exemplo, todas as faturas do cartão de crédito em ordem a evidenciar que não gastou toda a quantia que ensejou a consolidação da dívida objeto da demanda. Porém, nenhuma prova foi realizada neste sentido, limitando-se a questionar a viabilidade da propositura da Ação Monitória com base nos documentos carreados aos autos.

Frente ao delineado cenário, infere-se que tais documentos, ao contrário do alegado, autorizam a propositura de Ação Monitória, o que se torna ainda mais indiscutível pela circunstância de que o conteúdo da documentação escrita sequer foi objeto de específica, concreta e objetiva impugnação, não subsistindo, portanto, eventual dúvida acerca da existência da dívida nos limites estabelecidos pelo Juízo
a quo
.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Ex positis
, da análise das razões do presente recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada, tendo em vista que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

A presente demanda originou-se de Ação Monitória proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, visando à cobrança da quantia de R$50.605,81, correspondente à dívida oriunda de contrato de cessão de cartão de crédito nº 121499-5.

Para embasar a pretensão, a parte autora juntou aos autos diversos documentos, incluindo:
a)
Formulário de solicitação do cartão de crédito assinado pelo requerido;
b)
Comprovante de entrega do cartão de crédito;
c)
Demonstrativo de empréstimo correlato;
d)
Declaração de imposto de renda do requerido, evidenciando o reconhecimento da dívida.

O requerido, ora agravante, opôs embargos monitórios, alegando a inaptidão dos documentos para aparelhar a ação, bem como pleiteando a gratuidade da justiça, ambos indeferidos pelo juízo de origem. Interposta apelação, esta foi igualmente desprovida em decisão monocrática, contra a qual se insurge o presente agravo interno.

Conforme mencionado, o agravante sustenta, em síntese,
(i)
ausência de fundamentação na decisão monocrática, em afronta ao art. 489, §1º, IV e V do CPC;
(ii)

error in procedendo
, por suposta inaplicabilidade do art. 932, IV do CPC para julgamento monocrático e
(iii)

error in judicando
, alegando que os documentos juntados à inicial seriam insuficientes para comprovar a existência da dívida.

Pois bem. Em que pese o agravante arguir a nulidade da decisão monocrática, em razão da ausência de fundamentação e da suposta inaplicabilidade do art. 932, IV do CPC, tenho que, no mérito, ainda assim, não merece provimento tanto o presente agravo interno, quanto o recurso de apelação interposto.

Isso porque, restou demonstrado que a
prova documental apresentada à inicial é suficiente para embasar a ação monitória
, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC.

O conjunto probatório, composto pelo formulário de solicitação do cartão de crédito, comprovantes de entrega, demonstrativos de empréstimo e declaração de imposto de renda do agravante, é bastante para formar o juízo de probabilidade exigido.

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
:

Malgrado a requerida não tenha juntado ao apostilado o contrato de cessão de cartão de crédito n° 121499-5, no valor de R$ 40.334,44 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), o formulário do requerimento do cartão de crédito assinado pelo requerido em
06 de agosto de 2010
(fl. 14); o comprovante de entrega do cartão de crédito ao requerido em
13 de junho de 2013
, constando a assinatura deste à fl. 24; bem como o demonstrativo do empréstimo às fls. 16/17 e o extrato da conta do cartão de crédito à fl. 15 evidenciam a obrigação contraída pelo réu.

Os documentos de fls. 15/17 demonstram que o requerido percebeu em sua conta corrente em
24 de março de 2017
, importância de R$40.334,44 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Citado empréstimo deveria ser quitado em uma
única parcela
pelo requerido,
no prazo de 10 (dez) dias
, com vencimento em
03 de abril de 2017
, consoante previsão na ficha gráfica de operação às fls. 16/17.

Além disso, o próprio requerido declarou em seu imposto de renda ter contraído o citado empréstimo, consoante declaração de ajuste anual à fl. 61, pelo que não restam dúvidas acerca da obrigação contratual a que visa a autora o seu cumprimento.

Desse modo, entendo que a prova documental oferecida é suficiente à formação do juízo de convencimento no sentido favorável ao pedido exordial, estando apta a ensejar o pedido monitório.

Cumpre destacar que, para a propositura da ação monitória,
não se exige prova robusta ou documental assinada pelo devedor
, sendo suficiente a existência de documentos que evidenciem a verossimilhança do crédito pleiteado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, firmou entendimento no sentido de que “
prova escrita, para fins de ação monitória, é todo e qualquer documento que autorize o juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
” (REsp 437.638/RS).

In casu
, nota-se que
o requerido assinou
o formulário de requerimento do cartão de crédito na data de 06/08/2010 (fl. 14), bem como o comprovante de entrega do cartão de crédito ao requerido em 13/06/2013 (fl. 24).

Ademais,
o demonstrativo de empréstimo
, acostado às fls. 15/17,
comprova, de forma categórica, que o requerido recebeu a quantia originária de R$40.334,44
(quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
em sua conta corrente
, na data de 24/03/2017.

Além disso, compulsando a sua declaração de imposto de renda (fl. 61), observa-se que o requerido declarou que contraiu o mencionado empréstimo, de modo que, corroborando que o entendimento exarado pelo juiz sentenciante,
não restam dúvidas acerca da obrigação contratual a que visa a autora o seu cumprimento.

Ademais, o agravante
não apresentou provas contundentes para infirmar os documentos acostados pela parte autora
, limitando-se a contestar genericamente a suficiência das provas sem demonstrar, de forma efetiva, a inexistência da dívida. O princípio da boa-fé processual impõe à parte o dever de colaborar para o esclarecimento dos fatos, o que não se verificou no presente caso.

Assim sendo, da análise das razões do presente recurso, não observo motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão monocrática hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada (ID nº 7768257).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar